Tribunal: TJBA
Processo: 8046102-28.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046102-28.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ADILSON DE JESUS SANTANA

Advogado(s)
:
THIAGO CARVALHO BORGES, CAMILA ARAUJO LOPES MARTINS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA COM VALOR DEFINIDO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 3º, I, C/C § 4º, III, DO CPC. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 -
O recurso.
Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por policial militar estadual em ação de cobrança de adicional de periculosidade, e fixou os honorários sucumbenciais em R$1.500,00 por apreciação equitativa. 2 -
A controvérsia recursal.
O apelante não impugna o mérito da improcedência. Insurge-se exclusivamente contra o critério de fixação dos honorários, sustentando que o valor da causa — R$ 65.800,64 — afasta o recurso à apreciação equitativa e impõe a aplicação dos parâmetros percentuais do art. 85, § 3º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - Cumpre definir se, sendo a Fazenda Pública parte vencedora e sendo o valor da causa definido e expressivo, os honorários sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC) ou mediante a aplicação de percentual sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 3º, I, c/c § 4º, III, do CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - O CPC/2015 estabeleceu sistema objetivo de fixação de honorários advocatícios, com parâmetros percentuais incidentes sobre a dimensão econômica da demanda. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, aplica-se o escalonamento do § 3º do art. 85. 5 - A fixação por apreciação equitativa tem caráter residual e excepcional. O § 8º do art. 85 do CPC somente autoriza o recurso à equidade quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. 6 - O valor da causa de R$ 65.800,64 não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses. Inexiste, portanto, amparo legal para a fixação equitativa adotada na sentença. 7 - Não havendo condenação principal mensurável em razão da improcedência dos pedidos, a base de cálculo dos honorários é o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 4º, III, do CPC. Sobre esse valor, aplica-se o percentual mínimo de 10% (dez por cento), previsto no art. 85, § 3º, I, do CPC. 8 - A gratuidade de justiça deferida ao apelado não interfere no critério de fixação dos honorários, operando apenas a suspensão da exigibilidade pelo prazo de cinco anos, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
9 - Recurso a que se dá provimento, para reformar a sentença no tocante à fixação dos honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
com suspensão de exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC,
majorando-se os honorários recursais em 2% (dois por cento) sobre o mesmo valor, com idêntica suspensão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, § 3º, I, § 4º, III, § 8º e § 11, e 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.847.948/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 22.03.2021.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8046102-28.2020.8.05.0001
, sendo parte Apelante
ESTADO DA BAHIA
e parte Apelado
ADILSON DE JESUS SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça